Tribunal: TJES
Processo: 5008838-38.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008838-38.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO DIAS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico. Rejeição. Existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Qualificadoras mantidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de réu pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). Sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, a ausência de indícios mínimos de autoria e a fragilidade da prova testemunhal, pleiteando a impronúncia. A decisão recorrida pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em:

i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sem observância integral do art. 226 do CPP, acarreta nulidade processual;

ii) aferir se há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade aptos a ensejar a decisão de pronúncia;

iii) examinar a subsistência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do ato, desde que existam outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório que confirmem a autoria imputada.

4. No caso, além do reconhecimento inicial, há depoimento testemunhal firme e coerente em juízo, especialmente de testemunha presencial que já conhecia o acusado, bem como relato consistente da própria vítima, corroborado por laudos médicos e periciais que atestam lesões compatíveis com disparo de arma de fogo.

5. A ausência de apreensão da arma do crime não inviabiliza a pronúncia, diante da suficiência de outros elementos de prova.

6. Na fase de pronúncia, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), sendo desnecessária certeza quanto à responsabilidade penal, a ser examinada pelo Tribunal do Júri.

7. As qualificadoras foram corretamente mantidas, haja vista a desproporcionalidade do motivo e a forma repentina do ataque, que dificultou a reação da vítima, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia do acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Leonardo Dias Silva
contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, pela suposta prática de crime de homicídio tentado, qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo como ofendido Lucas Fidélis Gomes.

Em suas razões, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

Alegou que tal reconhecimento teria se dado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal, pois teria ocorrido de forma unilateral, sem a formação de álbum ou apresentação de outras pessoas semelhantes, havendo ainda notícia de que a testemunha Pedro Gomes Filho teria inicialmente confundido o acusado com outra pessoa.

No mérito, a defesa postula a impronúncia do acusado, sob o fundamento de que os autos não contêm indícios mínimos de autoria a justificar a submissão de Leonardo ao Tribunal do Júri.

Sustenta que a prova testemunhal seria contraditória e frágil, não havendo elementos objetivos capazes de sustentar a acusação.

Aponta que a arma do crime não foi apreendida, o que comprometeria a cadeia de custódia e enfraqueceria o arcabouço probatório.

Alega ainda que o reconhecimento judicial da autoria por parte da vítima e da testemunha não supre a deficiência da investigação, em especial diante da suposta indução no procedimento policial.

Acrescenta, também, que a motivação do crime – desentendimento entre vizinhos por conta de uso de drogas – não seria suficiente para caracterizar o motivo fútil, e que, ausente a apreensão da arma e a comprovação de premeditação ou emboscada, não estariam presentes os requisitos para a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008838-38.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO DIAS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL MARTINS TOGNERI - ES24034

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

"(...) Consta do Inquérito Policial anexo que serve de base à presente denúncia que, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 18:40 horas, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima Lucas Fidelis Gomes, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dela, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade(...)".

Nas razões recursais, a defesa técnica pugna, em preliminar, pela decretação da nulidade do auto de reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por entender que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, apontando, inclusive, que a testemunha Pedro Gomes Filho teria inicialmente confundido o acusado com outra pessoa e, posteriormente, sido apresentado a apenas uma fotografia para confirmar a suposta autoria.

No mérito, sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria a ensejar a pronúncia, requerendo, por conseguinte, sua impronúncia. Alega, para tanto, que a prova testemunhal seria frágil, contraditória e insuficiente para embasar a decisão atacada, destacando, ainda, que a arma do crime não foi apreendida, o que comprometeria a robustez probatória.

Examinando detidamente os autos, verifico que a sentença de pronúncia está em plena consonância com os pressupostos legais exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual o recurso não merece acolhida.

Inicialmente, no tocante à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a observância das formalidades do art. 226 do CPP, especialmente quando se trata de prova produzida na fase inquisitorial.

No entanto, conforme destacado no parecer ministerial da lavra da Procuradora de Justiça Carla Stein, a própria jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que eventual vício no reconhecimento realizado na delegacia não acarreta, por si só, nulidade do ato, desde que existam outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório que corroborem a autoria imputada ao réu.

No caso concreto, a testemunha Pedro Gomes Filho não apenas confirmou em juízo, de forma segura e inequívoca, que Leonardo foi o autor dos disparos contra a vítima, como também declarou que já o conhecia anteriormente por ser seu vizinho e figura conhecida da comunidade.

Referido depoente afirmou, perante o juízo, que, no momento do crime, visualizou Leonardo efetuando disparos contra Lucas, e que não teve dúvida quanto à identidade do autor.

Trata-se de testemunha presencial, cuja narrativa revelou-se coerente e compatível com os demais elementos constantes dos autos.

A vítima, por sua vez, Lucas Fidélis Gomes, relatou em juízo que, ao chegar em casa, foi surpreendido por Leonardo, que, armado, o chamou pelo nome e disparou contra ele, atingindo-o no braço. Disse, ainda, que tentou se proteger e fugir, momento em que novos disparos foram tentados, mas a arma falhou.

Seu relato encontra respaldo no laudo pericial de lesões corporais e nos relatórios médicos emitidos pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, que indicam lesões perfuro-contundentes compatíveis com ferimentos por arma de fogo, bem como a necessidade de internação hospitalar por mais de 30 dias, administração de morfina e antibióticos intravenosos, além da realização de procedimentos ortopédicos.

Verifica-se, pois, a existência de prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria, na forma exigida pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

A ausência da arma de fogo não é, por si, elemento que inviabilize a pronúncia, sobretudo quando há testemunho direto da vítima, testemunha presencial, laudo médico e reconhecimento judicial consistente e harmônico.

Ademais, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, a fase de pronúncia não exige certeza da autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes, cabendo ao Tribunal Popular o exame profundo das provas e a formação da convicção quanto à responsabilidade penal do acusado.

Quanto às qualificadoras, também não há falar em exclusão.

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos autos, diante da prova de que o crime teria decorrido de desentendimento anterior motivado por pedido da vítima para que o acusado não frequentasse sua residência sob efeito de entorpecentes.

Tal circunstância, ao menos em tese, revela desproporcionalidade entre a causa e a reação, o que justifica o envio da matéria ao crivo do Júri.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também se mostra viável, uma vez que Leonardo teria surpreendido Lucas no interior do veículo, de forma repentina e com arma de fogo, sem chance de reação imediata.

Por fim, o parecer ministerial, devidamente fundamentado, corrobora a manutenção da decisão de pronúncia, salientando que os elementos constantes dos autos são aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, cabendo àquele Conselho de Sentença a valoração plena da prova.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão que pronunciou Leonardo Dias Silva como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, a fim de que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.